Tribunal: TJMT
Processo: 0008443-50.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008443-50.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 043.431.011-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE DA SILVA - CPF: 054.801.561-95 (VÍTIMA), FLAVIO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E

QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -

VIOLENTA EMOÇÃO - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO E/OU AGRESSÃO PRÉVIA ENTRE OFENSOR E OFENDIDO - CONSELHO DE SENTENÇA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA VÍTIMA - FRATURAS DOS OSSOS FRONTAL, TEMPORAL ESQUERDO E PARIETAL ESQUERDO
-
DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA -

ENTENDIMENTO DO STF E TJMT
-
ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT -
MOTIVO TORPE CARACTERIZADO -
INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DE RELACIONAMENTO E CIÚME - JULGADO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - DISPAROS DE ARMAS DE FOGO EFETUADOS SEM DISCUSSÃO - VÍTIMAS DESARMADAS E EM MOMENTO DE DESATENÇÃO - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA NÃO CONTRÁRIO
AO
CONJUNTO PROBATÓRIO
-
HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR - FEMINICIDIO CONFIGURADO - ARESTO DO TJMG -
QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO FOREM ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES – PREMISSA DO STJ
-
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO - IMPERTINÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

No
“homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(TJMT, AP no 75444/2013).

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

O
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED).

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13)

O motivo torpe mostra-se caracterizado, se os homicídios foram motivados pelo
“inconformismo com o término de relacionamento e por ciúme”
(TJMT, AP NU 0010300-59.2016.8.11.0040).

Se a dinâmica de atos criminosos, inerente ao modo de agir do agente, demonstra que as vítimas foram abordadas e mortas de maneira inesperada, o reconhecimento “
do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

“Em se tratando a vítima da ex-companheira do acusado, resta comprovado o fato de envolver o crime violência doméstica, o que configura a qualificadora do Feminicídio, não havendo falar, assim, em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.”
(TJMG, Ap no 1.0352.15.007666-4/001)

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se apresenta
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0008443-50.2017.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ INACIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 135937), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [Aline da Silva ] - art. 121, § 2o, I, VI e VI, do CP - e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Flávio Ferreira da Silva] a 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, I e IV do CP - (ID 85033979).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: 1)
“em relação a vítima Aline da Silva, estava sob domínio de violenta emoção (homicídio privilegiado)”
; 2) não agiu com a intenção de matar a vítima Flávio Ferreira da Silva, a ensejar a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; 3) as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [Aline da Silva] e motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Flávio Ferreira da Silva] não estão caracterizadas.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 85033985).

Prequestiona a matéria de forma genérica e, em especial, o art. 102, III, ‘a’, art. 105, III, ‘a’, e ‘c’, da CF.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 85033988).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 87742987).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de novembro de 2017, por volta das 04:30 horas, na Rua São José, Bairro São Cristóvão I, nesta cidade e Primavera do Leste/MT, JOSÉ INÁCIO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal no 11.340/2.006, matou a ex-companheira Aline da Silva

e, naquela mesma data, efetuou disparos de arma de fogo também contra Flávio Ferreira da Silva, causando-lhe sua morte no dia 16 de novembro de 2017. [...]

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, denunciado JOSE INACIO DA SILVA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 121, §§ 2o, incisos I (motiva torpe), IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), e 2o-A, do Código Penal, com a observância dos artigos 5.o, inciso III, e 7. o, inciso I, da Lei Federal n. 11.340/2.006, em relação à vítima Aline da Silva, e no artigo 121, § 2.0 incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima), em relação à vítima Flávio Ferreira da Silva [...].”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 85033989)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1a SÉRIE DE QUESITOS - VITIMA ALINE DA SILVA 01- No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 04:30 horas, na Rua São José, Bairro São Cristóvão I, nesta cidade e comarca, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima ALINE DA SILVA, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial em local de morte violenta de fls. 145/173, que foram à causa de sua morte? Maioria SIM

02 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA foi o autor desses disparos? Maioria SIM

03 - O jurado absolve JOSE INACIO DA SILVA? Maioria NÃO

04- O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em ver Aline o traindo e beijando a vítima Flavio? Maioria NÃO

05 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu por motivo torpe, eis que movido pelo inconformismo com a separação, por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima, chegando ao ponto de não suportar vê-la na companhia de outro homem, no caso, a vítima Flavio Pereira da Silva? Maioria SIM

06 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que sequer discutiu com Aline e passou a efetuar disparos de armas de fogo? Maioria SIM

07 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu contra a vítima por razões da condição de sexo feminino? Maioria SIM

2a SÉRIE DE QUESITOS - FLAVIO FERREIRA DA SILVA

01- No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 04:30 horas, na Rua São José, Bairro São Cristóvão I, nesta cidade e comarca, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima FLAVIO FERREIRA DA SILVA, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 140/143 e mapa topográfico de fl. 144, que foram à causa de sua morte? Maioria SIM

02 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA foi o autor desses disparos? Maioria SIM

03 - As lesões provocadas causaram a morte da vítima FLAVIO FERREIRA DA SILVA, sem que o réu JOSE INACIO DA SILVA tenha querido o resultado ou assumido o risco de produzi-lo? Maioria NÃO

04 - O jurado absolve JOSE INACIO DA SILVA? Maioria NÃO

05 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu por motivo torpe, eis que movido pelo inconformismo com a separação, por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima Aline, chegando ao ponto de não suportar vê-la na companhia da vítima Flavio Pereira da Silva? Maioria SIM

06 - O acusado JOSE INACIO DA SILVA agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que sequer discutiu e passou a efetuar disparos de armas de fogo? Maioria SIM”
(ID 85033980).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo procedente o pedido, a fim condenar o réu JOSÉ INACIO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas previstas no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI e § 2o - A todos do Código Penal com observância dos arts. 5o, III e 7o, I da Lei Federal n. 11.340/06 em relação a vítima Aline da Silva e no artigo 121, §2o, inciso I e IV do Código Penal em relação a Flavio Ferreira da Silva, ambos com as implicações da Lei 8.072/90.

Passo à dosimetria das penas.

DA VITIMA ALINE DA SILVA [...]

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Segunda Fase

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença três qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e as demais serão consideradas como agravantes (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Assim, considerando a existência de outras duas qualificadoras consideradas como agravantes, aumento a pena em um sexto para cada uma delas, perfazendo a pena intermediária de 16 anos de reclusão.

Diminuo a pena em um sexto, em decorrência da confissão do acusado (CP, art. 65, III, d, do CP), perfazendo a pena intermediária de 14 anos de reclusão.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

Assim, perfaz-se o total de 14 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

DA VÍTIMA FLAVIO FERREIRA DA SILVA [...]

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Segunda Fase

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Agravo a pena em um sexto, em razão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, considerada como agravante, perfazendo a pena intermediária de 14 anos de reclusão.

Atenuo a pena em um sexto, em razão da confissão do réu tanto no sumário de culpa, quanto na presente oportunidade (CP, art. 65, III, a), perfazendo a pena intermediária de 12 anos de reclusão.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.[...]

Assim, perfaz-se o total de 12 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.[...]

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 26 ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33 § 3o, letra “a” do Código Penal

[...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 85033979)

Pois bem.

As materialidades estão consubstanciadas pelo Laudo de Necrópsia no 321/17 (
ID 85033990
) e Laudo Pericial Criminal no 210.2.2017.016474-01 (
ID 85033989
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucas de Souza Azevedo, Policialmiliatar (ID 85033989). Maria Luiza Cosmo da Silva, tia da vítima Aline (ID 85033989),
Roseli Cosmo da Silva, mãe da vítima Aline
(ID 85033989), testemunha presencial que não quis se identificar (ID 85033989),
Zaire Luiz Rodrigues, testemunha presencial
(ID 85033989),
Alexandra Marques Batista, cabeleireira da vítima
(ID 85033989),
Shrirley Santos Jesus, esposa da vítima Flávio (
ID 85033989
) e Franciele Cosmo Oliveira, irmã da vítima Aline (
ID 85033989
) e o apelante (
ID 85033989).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas presenciais Maria Divina dos Reis Vila Nova, Zaire Luiz Rodrigues e Juliana Yasmini da Silva Rodrigues, o policial militar Kaique Luís Xavier, a mãe da vítima [Aline] Roseli Cosmo da Silva, a cabeleireira da vítima [Aline] Alexandra Marques Batista, a esposa da vítima [Flavio] Shrirley Santos Jesus, a irmã da vítima [Aline] Franciele Cosmo Oliveira, os irmãos do apelante Delza Beth da Cruz Machado e Manoel Adda de Almeida, a testemunha da Defesa Edevaldo Francisco Silva de Souza e o apelante (Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645).

Na sessão plenária, realizou-se as oitivas de Maria Divina [testemunha presencial], Zaire Luiz Rodrigues [testemunha presencial], Jhonatan Paltiel Cardoso [investigador de Polícia], Franciele Cosmo de Oliveira [irmã da vítima Aline], Maria Luiza Cosmo da Silva, Danilo Souza, Eduardo Geovani Suldath, Alexandra Marques [testemunhas] e do apelante (Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

o apelante e a vítima Aline da Silva conviveram maritalmente e tiveram um filho, mas em novembro/2017, se separaram; em 12.11.2017, por volta das

4h30min,

a vítima Aline da Silva voltava

de uma festa na companhia da vítima Flávio Ferreira da Silva, o qual conduzia o véiculo Outlander; ao chegar à sua residência, a vítima Aline da Silva

desceu do automóvel, enquanto a vítima Flávio Ferreira da Silva, permaceu lhe esperando porque iriam sair novamente; neste momento, o apelante se dirigiu em direção às vítimas, e efetuou um um disparo de arma de fogo na região frontal da vítima Flávio Ferreira da Silva; na sequência, a vítima Aline da Silva correu para o interior da sua residência, mas o apelante lhe alcançou e passaou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um tiro na cabeça e outro na região toráxica (
Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645)
;

- a vítima

Aline da Silva

faleceu instantamente, ao passo que a vítima Flávio Ferreira da Silva recebeu atendimento médico, mas faleceu na data de 16.11.2017, em decorrência de traumatismo crânio encefálico (
Laudo de Necrópsia no 321/17 e Laudo Pericial Criminal no 210.2.2017.016474-01 -
ID 85033989
)
;

-
Maria Divina dos Reis Vila Nova [testemunha presencial], na audiência de instrução e na sessão plenária, esclareceu que
“Aline chegou num carro com o rapaz que infelizmente faleceu junto, ela desceu do carro e

tava conversando com ele, logo em seguida o José Inácio apareceu e efetuou o disparo contra o rapaz, aí a Aline gritou pro ele não fazer aquilo, porque ele ia estragar a vida dele e a vida dela, Aline correu no momento pra subir uma pilastazinha que tinha ao lado da casa do vó, o Inácio correu, puxou ela pelos cabelos, jogou ao chão, depois ela levantou de novo e falou que ele ia destruir a vida dele e a dela, aí ele pegou e efetuou o primeiro disparo que foi na cabeça e o segundo ele atirou aqui (gestos mostrando nas costas)”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645);

- Zaire Luiz Rodrigues [testemunha presencial], judicialmente, revelou que estava
“chegando em casa, eu entrei dentro de casa eu ouvi um estampido, um tiro, daí eu sai na janela bem na hora o carro na frente da casa da moça, nesse, que ele atirou, o carro andou, foi parar em frente da minha casa, dai, a moça que morreu lá’, saiu do carro, foi correr e o cidadão que ele deu, não sei se foi coronhada, derrubou e deu um tiro na cabeça dela isso eu vi”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645);

-
Juliana Yasmini da Silva Rodrigues [
testemunha presencial]
, em Juízo, narrou que
“eu lembro que a gente escutou os tiros, só que pra mim era sei lá, bombinha, gurizada tacado bombinha na rua, não reconheci tiro nem nada, aí logo após a gente escutou a Aline gritando, pedindo socorro e aí

a gente foi lá na janela pra ver o que era, daí do nada caiu e ele já

veio em seguida atirando, daí a minha mãe já saiu pra fora da porta pra fora, pra ele pedir pra parar de atirar ne[...], ele sacou a arma em nossa direção; daí eu só puxei minha mãe pra dentro [...]”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645);

-
Franciele Cosmo Oliveira [irmã da vítima Aline], na fase judicial, afirmou que
“só reclamava que ele era muito ignorante com ela; que xingava ela de vagabunda; ela sempre me falava que queria largar dele; aí um pouco antes dos fatos ela alugou uma casa e ele alugou outra na mesma rua; e a minha irmã falava que não queria mais ele porque passava muita dificuldade”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645);

-
Roseli Cosmo da Silva [mãe da vítima Aline], em Juízo, declarou que
“aproximadamente uma semana antes do acontecido Aline saiu de casa”
;
“ela ligava e dizia como estava a situação dele; falava que ele batia nela; que não ajudava ela; que discutiam muito; eles se conheceram em Nova Mutum e vieram para cá; ele batia nela mesmo; cortou a mão dela de faca e ele até ficou preso; bateu bastante nela e foi preso;

largava e voltava; um ia atrás do outro; ela tinha esperança dele mudar; ela gostava dele; ela falou que largou dele porque ele deixava ela passar muita necessidade; e ele sempre falava que ia matar a Aline; ele falava na minha frente que ia matar ela; depois de uns três dias ele matou ela; ele ia sempre na casa da minha mãe e dizia que ia matar ela; na semana do homicídio ele falava que ia matar ela mas a gente achava que ele não tinha coragem”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645);

- o apelante, em Juízo, admitiu ter matado as vítimas após ter visto ambas se beijando, mas alegou que
“elas tiveram tempo de correr sim”
(Relatório de Mídias - ID 8033964/80339645).

Pois bem.

Os jurados entenderam que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima Aline da Silva (Primeira Série - Quesito 4).

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral [declarações das testemunhas presenciais Maria Divina dos Reis Vila Nova, Zaire Luiz Rodrigues e Juliana Yasmini da Silva Rodrigues] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido discussão e/ou agressão prévia entre ofensor e ofendido.

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito,
“no homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(TJMT, AP no 75444/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014).

Noutro giro, o Tribunal do Júri reconheceu que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo que provocaram lesões [nas regiões
“frontal e suprahioidiana”
], que foram a causa da morte da vítima Flavio Ferreira da Silva, por traumatismo
“cranioencefálico”
[Segunda Série – Quesitos 1 e 2], não entendeu que ele tenha agido sem querer “
o resultado ou assumido o risco de produzi-lo”
[Segunda Série - Quesito 3] e não o absolveu [Segunda Série - Quesito 4].

O disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, causando-lhe
“fraturas dos ossos frontal, temporal esquerdo e parietal esquerdo”
(Laudo de Necropsia no 321/17 -

ID 85033990)

não permite afastar o dolo de matar.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Isso porque o
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED -Relator: Min. Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - 6.3.2009)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

No tocante às qualificadoras, o júri admitiu a tese de que a motivação dos homicídios [vítimas Aline da Silva e Flavio Ferreira da Silva] foi torpe, devido ao “
inconformismo com a separação, por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima”
Aline
, “chegando ao ponto de não suportar vê-la na companhia”
da vítima Flavio Pereira da Silva

[Primeira e Segunda séries - Quesitos 5].

As conclusões dos jurados estão amparadas na
confissão do apelante, na fase judicial, nas declarações de
Franciele Cosmo Oliveira e Roseli Cosmo da Silva

[irmã e mãe da vítima Aline] e da testemunha
Alexandra Marques Batista
.

O motivo torpe mostra-se caracterizado, se os homicídios foram motivados pelo
“inconformismo com o término de relacionamento e por ciúme”
(TJMT, AP NU 0010300-59.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2019).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas Aline da Silva e Flavio Ferreira Da Silva [Primeira e Segunda séries – Quesitos 6], os jurados entenderam que o apelante chegou ao local e passou a efetuar disparos de armas de fogo sem ao menos discutir com as vítimas.

No caso, as vítimas estavam desarmadas e em momento de desatenção [no interior de veículo parado em via pública];
Flávio Ferreira da Silva foi alvejado no rosto sem esboçar reação; e Aline da Silva impedida de fugir pelo apelante, após a morte de Flavio [segurada pelos cabelos], agredida fisicamente e executada com dois disparos, sendo um no rosto, consoante
depoimentos das testemunhas presenciais Juliana Yasmini da Silva Rodrigues, Zaire Luiz Rodrigues e Maria Divina dos Reis Vila Nova, em todas as fases da persecução penal

Essa dinâmica de atos criminosos, inerente ao modo de agir do apelante, demonstra que as vítimas [
Flávio Ferreira da Silva e Aline da Silva]
foram abordadas e mortas de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “
do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Em relação ao feminicídio, a vítima [
Aline da Silva
] era ex-companheira do apelante, o casal tinha 1 (um) filho em comum e estavam separados há uma semana, conforme narrativas da genitora da vítima [
Roseli Cosmo da Silva]
.

O fato de o homicídio ter sido praticado contra a mulher no âmbito familiar configura a referida qualificadora.

Nessa linha, anota-se aresto do e. TJMG:

“Em se tratando a vítima da ex-companheira do acusado, resta comprovado o fato de envolver o crime violência doméstica, o que configura a qualificadora do Feminicídio, não havendo falar, assim, em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.”
(Apelação Criminal no 1.0352.15.007666-4/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 24.5.2017)

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento não se justifica.

No que se refere ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021